Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-08.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL
Classe RECURSO INOMINADO
Número 0701148-08.2020.8.07.0010
Recorrente WANIA CRISTINA MATOS NEVES
Recorrido TAM LINHAS AEREAS S/A
Relator JUIZ ANTONIO FERNANDES DA LUZ
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PASSAGENS EM SITE. ERRO SISTEMICO. ESTORNO DE VALORES EM FATURA DE CARTÃO PARCIALMENTE REALIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL PARCIALMENTE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e parcialmente procedente o pedido de danos materiais, condenando a ré/requerida a restituir à autora/recorrente a quantia de R$ 120,71, acrescida de juros desde a citação (23/04/2020) e correção monetária a contar de 15/01/2020. Contrarrazões foram apresentadas.
3. A autora/recorrente pretende a total procedência do recurso, com a consequente reforma da r. Sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização material no valor de R$ 642,66 (seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) e de indenização moral na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em seu favor.
4. Alega como razões de reforma da decisão recorrida a existência de pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil da ré/requerida, do direito material a ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Art. 6o e 14), da defeituosa prestação do serviço (Erro sistêmico – Art. 14, §1o, I e II). Tece argumentos sobre o quantum indenizável, a boa fé e as práticas abusivas, a inversão do ônus da prova, e requer a aplicação da teoria do desvio dos recursos produtivos do consumidor, mesmo considerando hipoteticamente não ter havido abalos maiores nos direitos de personalidade da recorrida.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, verificando os elementos probatórios constante do IDs. 20964731, constato que a decisão atacada restou acertada, uma vez que diante do estorno realizado na fatura janeiro (ID 20964731 – Pág. 5), o dano material positivo arcado pela autora/recorrente, de fato, foi apenas os juros meticulosamente calculados na sentença atacada, não havendo que imputar à ré/recorrida juros cobrados sobre valores que deixaram de ser pagos à inteira responsabilidade da autora/recorrente.
7. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Da teoria do desvio produtivo. O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
8. Analisando os elementos probatórios constante dos autos, verifico que, na origem, a ação foi distribuída em 28/02/2020 (Id 20964727). Nessa data, observa-se que as cobranças realizadas pela parte ré/recorrida, consideradas indevidas pela parte autora/recorrente, já tinham sido todas estornadas, conforme se observa dos documentos de IDs. 20964731 - Págs. 1 e 5). Ademais, conforme a própria autora/recorrente afirma na inicial, desde o primeiro contato já houve estorno de duas passagens. Assim, observa-se que a conduta da parte ré/recorrida, ante toda a situação apresentada pela autora/recorrente, mostrou-se permeada de boa-fé e o fato de estornar os valores correspondentes a uma passagem somente ao final do pagamento da última parcela, sem que a autora/recorrente tenha demonstrado quaisquer evidências de que a conduta da ré/recorrida tenha provocado abalos à personalidade da parte autora/recorrente, não ensejando reparação por danos morais, tampouco a aplicação da Teoria do desvio produtivo do consumidor. Posto isso, configura-se mero descumprimento contratual que, por si só, não enseja reparação.
9. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.